Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. A Defesa pretende a absolvição dos apelantes, com fundamento na tese de insuficiência de provas e, subsidiariamente, busca a redução da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias especiais previstas no artigo 42, da Lei de Drogas; e (iii) averiguar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelas imagens de vídeo demonstrando grande movimentação de pessoas na casa em que os réus foram presos em flagrante; apreensão de substâncias entorpecentes de natureza diversa e apetrechos típicos de tráfico; laudo pericial; bem como prova oral produzida nas fases policial e judicial, incluindo o depoimento extrajudicial do usuário, a confissão extrajudicial de um dos réus e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e pela prisão em flagrante.
4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (mais de 170g de maconha e mais de 94g de cocaína) admitem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as provas demonstram dedicação dos réus à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 155; Lei n° 11.343/2006; artigos 33, caput, e § 3o, e 42.